Tribunal: TJSP
Processo: 1010254-02.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Associação. Desconto indevido de taxa associativa de benefício previdenciário. Condenação transitada em julgado. Ilícito demonstrado. Dano moral configurado e indenização devida, apenas que não no importe pretendido. Honorários elevados. Sentença parcialmente revista. Recurso parcialmente provido.